Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-85.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" - Pretendida pela autora a declaração de inexistência do débito, representado por seis duplicatas mercantis, no valor total de R$ 632.684,79 – Autora que pagou os boletos bancários – Pagamentos que, todavia, não foram revertidos em benefício da ré, por terem sido desviados para terceiros, que utilizaram expediente fraudulento - Ocorrência de fraude que

Ementa:
Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" - Pretendida pela autora a declaração de inexistência do débito, representado por seis duplicatas mercantis, no valor total de R$ 632.684,79 – Autora que pagou os boletos bancários – Pagamentos que, todavia, não foram revertidos em benefício da ré, por terem sido desviados para terceiros, que utilizaram expediente fraudulento - Ocorrência de fraude que ficou incontroversa - Questão discutida nos autos que se limita em saber a quem pode ser atribuída a responsabilidade pelo sucesso da fraude, se à autora ou se à ré – Caso em que cada parte atribuiu à outra a ventilada responsabilidade.

Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" – Sentença inicialmente proferida que foi anulada por esta Câmara, a fim de possibilitar às partes ampla dilação probatória – Caso em que foi produzida prova pericial contábil no juízo de origem – Objeto da perícia que consistia na análise do "modus operandi" da emissão e entrega dos boletos pela ré – Perito que se afastou do objeto da perícia – Impossibilidade de que sejam aceitas as conclusões do laudo pericial em razão da evidente contradição entre as afirmações externadas pelo experto judicial – Caso em que, entretanto, é possível formar convicção segura acerca da responsabilidade pelo sucesso da fraude com amparo em algumas constatações do trabalho pericial.

Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" – Apurado pelo perito que os boletos bancários em questão foram entregues pela ré à autora juntamente com as mercadorias – Boletos bancários que não se encontravam registrados no "SBP Sistema Brasileiro de Pagamentos", ou seja, foram emitidos pela ré na modalidade "sem registro" – Emissão de boletos bancários na modalidade "sem registro" que, embora tenha menor custo, apresenta maior risco na segurança – Caso em que, justamente por facilitar a ação de fraudadores, a referida modalidade "sem registro" foi extinta pela "Febraban" – Caso em que a ré, ao optar pela modalidade de emissão de boletos "sem registro", assumiu o risco pela possível ocorrência de fraude.

Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" – Inviável transferir-se esse risco à autora, sob o argumento de que ela identificou, em dois boletos bancários anteriores enviados pela ré, a ocorrência de fraude – Caso em que, nesses boletos, a fraude foi identificada pela divergência existente entre os bancos recebedores – Hipótese em que, nos boletos objeto da ação, não havia essa divergência – Fato de a autora ter-se desfeito dos boletos bancários em exame, após ter procedido à leitura deles por meio de leitor óptico, que não tem o condão de responsabilizá-la pelo sucesso da fraude – Presença física dos boletos que apenas facilitaria a constatação da ocorrência de fraude, fato que não é o ponto fulcral da ação.

Duplicata - Fraude – "Golpe do boleto" – Perito que aventou a possibilidade de a fraude ter sido perpetrada por "hacker", que instala um vírus no computador ("malware"), o qual adultera o código de barras e desvia o crédito para a conta do fraudador – Vírus que atua, usualmente, no computador do usuário que emite o boleto, no caso em tela, da ré – Ré que deve ser responsabilizada pelo sucesso da fraude, uma vez que assumiu tal risco ao optar pela emissão do boleto "sem registro" – Declarada a inexigibilidade dos títulos enviados a protesto pela ré - Sentença reformada.

Duplicata - Fraude – Inaplicável à espécie, porém, o art. 940 do CC – Ausência de prova de má-fé da ré - Restituição em dobro que, ademais, pressupõe que tenha havido cobrança judicial, o que não se verificou - Ação principal parcialmente procedente – Ação cautelar procedente – Apelo da autora provido em parte.